Tribunal: TJSP
Processo: 0016663-93.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL. Pedido formulada para obter a escritura de imóvel compromissado à venda pela massa falida. Sentença de improcedência.
Apela a autora sustentando a prenotação do compromisso de compra e venda anteriormente à anulação do acordo que revogou a decretação da quebra das rés.
Descabimento. Diferentemente do alegado, a prenotação foi posterior a data de decretação de quebra. A nulidade

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL. Pedido formulada para obter a escritura de imóvel compromissado à venda pela massa falida. Sentença de improcedência.
Apela a autora sustentando a prenotação do compromisso de compra e venda anteriormente à anulação do acordo que revogou a decretação da quebra das rés.
Descabimento. Diferentemente do alegado, a prenotação foi posterior a data de decretação de quebra. A nulidade do acordo celebrado entre a massa falida e a credora opera efeitos retroativos, invalidando o compromisso de compra e venda.
Recurso improvido.